Tribunal: TJBA
Processo: 8008578-05.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008578-05.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: ALEX DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno em apelação. Execução fiscal de pequeno valor. Extinção do feito com fundamento no Tema 1.184 do STF. Alegação de violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. Valor da execução inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. Inadmissibilidade de apelação cível. Cabimento exclusivo de embargos infringentes e embargos de declaração. Tema 395 do STJ. Atualização do valor de alçada pelo IPCA-E. Interposição de recurso manifestamente incabível. Erro grosseiro configurado. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Impossibilidade de exame do mérito recursal. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada em execução fiscal extinta com fundamento no Tema 1.184 do STF, sob o argumento de ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. Definir se é cabível apelação em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80; e (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como embargos infringentes. III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são admissíveis embargos infringentes e embargos de declaração, sendo incabível a interposição de apelação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 395, fixou entendimento de que o valor de alçada correspondente a 50 ORTN deve ser atualizado pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, observando-se a data do ajuizamento da execução fiscal. 5. O valor executado de R$37,11 é manifestamente inferior ao limite de alçada aplicável à data da propositura da demanda, o que afasta o cabimento da apelação cível. 6. A sistemática recursal prevista na Lei de Execuções Fiscais possui natureza especial e prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil, em razão do princípio da especialidade. 7. A interposição de apelação em hipótese expressamente vedada pelo art. 34 da Lei nº 6.830/80 configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 8. A existência de disposição legal clara e de jurisprudência pacífica do STJ afasta qualquer dúvida objetiva acerca do recurso cabível, inviabilizando o recebimento da apelação como embargos infringentes. 9. Os embargos infringentes previstos no art. 34, § 2º, da LEF possuem finalidade, processamento e competência distintos da apelação, pois são dirigidos ao próprio juízo prolator da sentença. 10. A ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade impede o exame das alegações relativas ao mérito da extinção da execução fiscal e à aplicação do Tema 1.184 do STF. 11. O controle de admissibilidade recursal precede logicamente a análise do mérito, de modo que a inadequação da via eleita obsta qualquer pronunciamento do Tribunal acerca da controvérsia substancial deduzida no recurso. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno n. 8008578-05.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como agravada ALEX DE OLIVEIRA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.